Tribunal: TJES
Processo: 5000446-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – APARENTE CARACTERIZAÇÃO DE COMODATO – CIÊNCIA DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE AO AJUIZAR AÇÃO DE DIVÓRCIO – INTERESSE DE AGIR DESCORTINADO – POSSE INDIRETA MANTIDA PELA AGRAVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOLICITANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PRETENSÃO RESISTIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – NATUREZA DAS BENFEITORIAS A SER OPORTUNAMENTE EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) O documento constante do Evento 983589, p. 2, pelo qual o casal Marina e Mário (genitores de Marcelo Venâncio) declaram a existência de “comum acordo” para transferência de dois imóveis de sua propriedade aos filhos – sendo transferida ao filho Sérgio uma casa localizada no Rio de Janeiro e o imóvel litigioso ao filho Marcelo – evidencia, a princípio, uma mera promessa de doação para regularização futura, que constitui figura corriqueira nos processos envolvendo Direito de Família, e não possui validade para fins de comprovar a alegada doação.

2)
A cessão gratuita do imóvel aparenta ser de pleno conhecimento da agravante, tanto que, ao ingressar com ação de divórcio, no dia 23/11/2017, noticiou na petição inicial que “considerando que o imóvel do casal pertence aos genitores do cônjuge Varão, a cônjuge Virago desocupará o bem no prazo de 15 dias, ao contar da assinatura do presente, retirando os bens imóveis que guarnecem a residência do casal” (Id 983627, p. 1/6). Ao aditar a petição inicial daquela ação, no dia 20/11/2019, a agravante arrolou, dentre outros bens, as benfeitorias realizadas no imóvel (Id 983626), haja vista o reconhecimento de que o imóvel não lhe pertence.

3)
Estando comprovado o comodato e tendo sido notificada a comodatária para devolver o imóvel a ela cedido, fica caracterizado, na hipótese de não o fazê-lo, o esbulho alegado pela autora e o direito da proprietária de ser reintegrada na posse do bem.

4)
O comodato por prazo indeterminado extingue-se com a simples notificação do comodatário para restituição da coisa, de modo que, escoado o prazo, sem desocupação voluntária, configura-se o esbulho, remediável pelo uso dos interditos possessórios.

5
)
O comodatário não tem direito de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante e, na espécie, não há elementos suficientes para se apurar a existência de expressa autorização da agravada para que o filho Marcelo e a ex-esposa, ora agravante, realizassem benfeitorias no imóvel.

6
)
Sem prejuízo de uma análise mais profunda da matéria no Juízo de 1º grau, o aventado direito de retenção, por força das benfeitorias erigidas no imóvel, ainda que tenham agregado segurança, confortabilidade ao bem e ampliado sua utilidade e valorização, não legitima a continuidade da posse, tampouco ampara a pretensão da agravante de ocupá-lo a título gratuito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa e inviabilizar o exercício dos demais atributos da propriedade por parte da agravada.

7)
A despeito do que vier a ser destinado à agravante após a partilha de bens – o que envolve, tão somente, ela e o ex-cônjuge, em ação judicial na qual a agravada não é parte – esta última faz jus à retomada do bem para que exerça os poderes inerentes à sua condição de proprietária, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de ser ajustada uma importância a ser paga pela agravante, a título de aluguel, para que permaneça no imóvel, pelo menos, até que seja ultimada a partilha de bens, nos termos do art. 582 do Código Civil.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
,
ficando prejudicado o agravo interno interposto
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUSIENE TROLIS DE VARGAS SILVA
AGRAVADO: MARINA VENANCIO DA PASCHOA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Lusiene Trolis de Vargas Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 983569) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Marina Venâncio da Paschoa Silva
, concedeu liminar de reintegração de posse em favor da autora sobre o lote nº 05, Quadra 13, sobre o qual edificou uma casa, cujo endereço atual é a Rua Oswaldo Esteves, s/nº, Distrito de Rive, no Município de Alegre/ES, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Nas razões recursais (Id 983557), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a agravada e seu ex-esposo Mario Paula da Silva, a fim de ultimarem a separação do casal, transferiram para o filho Marcelo Venâncio da Silva o imóvel objeto da lide, com reserva do usufruto para os genitores;
(ii)
passou a residir no imóvel objeto da lide em 1996, quando casou-se com Marcelo Venâncio da Silva, tendo nele edificado diversas benfeitorias, as quais são objeto de discussão e partilha em ação de divórcio litigioso (processo nº 0002281-60.2019.8.08.0002);
(iii)
não há que se falar em comodato verbal existente entre as partes, com a prática de esbulho, já que a doação efetivada entre a agravada e seu ex-esposo em favor do filho, como condição para obtenção de acordo em processo de separação, não se caracteriza como ato de mera liberalidade ou promessa de doação;
(iv)
em que pese o ordenamento jurídico exigir, como condição de validade do negócio jurídico, que se faça por escritura pública a doação de bem imóvel de valor superior a trinta salários mínimos (artigos 108 e 541 do Código Civil), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de promessa de doação feita aos filhos por ocasião do fim da sociedade conjugal, é esta eficaz;
(v)
a agravada não possui posse sobre o bem objeto da lide, sendo parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de reintegração de posse;
(vi)
no tocante a cláusula de instituição de usufruto, esta deveria ser criada por escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, sob pena de nulidade em conformidade ao previsto no art. 166, inciso IV, do mesmo diploma legal;
(vii)
a agravada não logrou êxito em fazer prova de sua posse sobre o bem litigioso, razão pela qual não lhe é devida a proteção possessória reclamada, isto porque, após a doação efetivada há mais de vinte anos e corroborado por testemunha na audiência de justificação;
(viii)
a procedência do pedido de reintegração de posse reclama comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil;
(ix)
postula na ação de divórcio litigioso, movida em face do ex-cônjuge Marcelo Venâncio da Silva, além da partilha dos bens, o ressarcimento pelas benfeitorias edificadas no imóvel objeto da lide, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(x)
a manutenção da liminar poderá acarretar o enriquecimento injustificado da agravada e o imóvel pode sofrer depreciação e/ou adulteração antes de ultimar a partilha de bens; e ainda
(xi)
se encontra em tratamento médico devido ao diagnóstico de câncer de mama desde o ano de 2018, mantendo seu sustento com a renda obtida do aluguel de dois imóveis no distrito de Rive, no valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), vez que se encontra incapacitada de exercer sua profissão de cabeleireira em razão de grave lesão no punho.

O recurso foi distribuído, por sorteio, ao eminente
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, diante da anterior distribuição de dois agravos de instrumentos (nº
s

5002237-25.2020.8.08. 0000 e 5001774-83.2020.8.08.0000), que com este possuem relação de conexidade (cf. Id 987750).

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1020947).

Em face dessa decisão foi interposto
agravo interno
por
Lusiene Trolis de Vargas Silva
(Id 1093290).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada, tanto ao
agravo de instrumento
(Id 1128309), quanto ao
agravo interno
(Id 1182781), no sentido de que ambos os recursos sejam desprovidos.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Lusiene Trolis de Vargas Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 983569) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Marina Venâncio da Paschoa Silva
, concedeu liminar de reintegração de posse em favor da autora sobre o lote nº 05, Quadra 13, sobre o qual edificou uma casa, cujo endereço atual é a Rua Oswaldo Esteves, s/nº, Distrito de Rive, no Município de Alegre/ES, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Nas razões recursais (Id 983557), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a agravada e seu ex-esposo Mario Paula da Silva, a fim de ultimarem a separação do casal, transferiram para o filho Marcelo Venâncio da Silva o imóvel objeto da lide, com reserva do usufruto para os genitores;
(ii)
passou a residir no imóvel objeto da lide em 1996, quando casou-se com Marcelo Venâncio da Silva, tendo nele edificado diversas benfeitorias, as quais são objeto de discussão e partilha em ação de divórcio litigioso (processo nº 0002281-60.2019.8.08.0002);
(iii)
não há que se falar em comodato verbal existente entre as partes, com a prática de esbulho, já que a doação efetivada entre a agravada e seu ex-esposo em favor do filho, como condição para obtenção de acordo em processo de separação, não se caracteriza como ato de mera liberalidade ou promessa de doação;
(iv)
em que pese o ordenamento jurídico exigir, como condição de validade do negócio jurídico, que se faça por escritura pública a doação de bem imóvel de valor superior a trinta salários mínimos (artigos 108 e 541 do Código Civil), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de promessa de doação feita aos filhos por ocasião do fim da sociedade conjugal, é esta eficaz;
(v)
a agravada não possui posse sobre o bem objeto da lide, sendo parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de reintegração de posse;
(vi)
no tocante a cláusula de instituição de usufruto, esta deveria ser criada por escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, sob pena de nulidade em conformidade ao previsto no art. 166, inciso IV, do mesmo diploma legal;
(vii)
a agravada não logrou êxito em fazer prova de sua posse sobre o bem litigioso, razão pela qual não lhe é devida a proteção possessória reclamada, isto porque, após a doação efetivada há mais de vinte anos e corroborado por testemunha na audiência de justificação;
(viii)
a procedência do pedido de reintegração de posse reclama comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil;
(ix)
postula na ação de divórcio litigioso, movida em face do ex-cônjuge Marcelo Venâncio da Silva, além da partilha dos bens, o ressarcimento pelas benfeitorias edificadas no imóvel objeto da lide, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(x)
a manutenção da liminar poderá acarretar o enriquecimento injustificado da agravada e o imóvel pode sofrer depreciação e/ou adulteração antes de ultimar a partilha de bens; e ainda
(xi)
se encontra em tratamento médico devido ao diagnóstico de câncer de mama desde o ano de 2018, mantendo seu sustento com a renda obtida do aluguel de dois imóveis no distrito de Rive, no valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), vez que se encontra incapacitada de exercer sua profissão de cabeleireira em razão de grave lesão no punho.

Pois bem, tramitam perante o Juízo de 1º grau as ações de
alimentos
(nº 0002110-06.2019.8.08.0002) e
separação de corpos
(nº 0002281-60.2019.8.08.0002), cujas partes litigantes são a agravante e o ex-cônjuge, Marcelo Venâncio da Silva, sendo que, na segunda delas, a petição inicial foi aditada pela ora agravante a fim de arrolar as benfeitorias alegadamente erigidas no imóvel litigioso, as quais estariam avaliadas em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Evento 983626.

A tese jurídica da agravante, em prol da reforma da decisão recorrida, é de que o imóvel – cuja reintegração na posse é pretendida pela agravada – é fruto de
doação
, com reserva de usufruto, efetuada por ela e seu ex-marido ao filho
Marcelo

Venâncio da Silva
em 1998, ou seja, pouco depois de casar-se com a agravante em 21/12/1996 (Id 983627).

Diante disso, argui a ilegitimidade ativa

da agravada, por não ostentar
pertinência subjetiva
para a lide originária diante da suposta doação do imóvel, o que, a meu ver, não merece acolhida por estar caracterizada, salvo melhor juízo, a
cessão gratuita
do imóvel ao casal recém-casado, com reserva do usufruto vitalício aos seus proprietários (Id 983589), o que constitui legítima relação de
comodato
, sem prejuízo, contudo, de haver uma análise mais acurada da matéria no Juízo de 1º grau.

Alguns elementos constantes dos presentes autos descaracterizam, a meu ver, alegada doação do imóvel e, inclusive, descortinam pleno conhecimento disso pela agravante. Vejamos.

O documento constante do Evento 983589, p. 2, pelo qual o casal Marina e Mário (genitores de Marcelo Venâncio) declaram a existência de “comum acordo” para transferência de dois imóveis de sua propriedade aos filhos – sendo transferida ao filho Sérgio uma casa localizada no Rio de Janeiro e o imóvel litigioso ao filho Marcelo – evidencia, a princípio, uma mera promessa de doação para regularização futura, que constitui figura corriqueira nos processos envolvendo Direito de Família, e não possui validade para fins de comprovar a alegada doação.

Isso porque, tal declaração possui implícita cláusula de inalienabilidade, que não produz efeito se não for submetida a registro público, tratando-se, repito, de singelo ajuste objetivando regulamentar a posse gratuita dos imóveis pelos dois filhos – Sérgio e Marcelo.

Como antecipei, tal circunstância aparenta ser de pleno conhecimento da agravante, tanto que, ao ingressar com
ação de divórcio
, no dia 23/11/2017, noticiou na petição inicial que “
considerando que
o imóvel do casal pertence aos genitores do cônjuge Varão
,
a cônjuge Virago desocupará o bem no prazo de 15 dias
, ao contar da assinatura do presente, retirando os bens imóveis que guarnecem a residência do casal
” (Id 983627, p. 1/6 – destaquei).

Ao aditar a petição inicial daquela ação, no dia 20/11/2019, a agravante arrolou, dentre outros bens, as
benfeitorias
realizadas no imóvel (Id 983626), haja vista o reconhecimento de que o imóvel não lhe pertence.

A partir de tais premissas, considero estar suficientemente descortinado o interesse de agir da ora agravada, uma vez que a comodante, a despeito de efetivamente não exercer posse direta sobre a coisa cedida gratuitamente, conserva, todavia, sua
posse indireta
, a autorizar o manejo das ações possessórias.

Estabelece o art. 581 do Código Civil que “
Se o comodato não tiver prazo convencional,
presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido
; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes defin
i
do o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado
”.

Com efeito, não havendo mais interesse no empréstimo do bem, deve o comodante notificar o comodatário para devolução da coisa emprestada, constituindo, no caso de desatendimento, a mora ou o esbulho possessório.

A narrativa da parte autora é de que, após o divórcio do filho Marcelo – que deixou de residir no imóvel cedido pelos genitores após a separação do casal – foi procedida a notificação extrajudicial da agravante para que o desocupasse, a qual resistiu à pretensão, assim caracterizando esbulho possessório.

Estando comprovado o comodato e tendo sido notificada a comodatária para devolver o imóvel a ela cedido, fica caracterizado, na hipótese de não o fazê-lo, o esbulho alegado pela autora e o direito da proprietária de ser reintegrada na posse do bem.

De igual forma, não me convence da necessidade de reforma da decisão agravada o argumento da agravante de que não estariam reunidos os requisitos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil e de que a agravada não teria comprovado a posse anterior do bem, uma vez que o comodato por prazo indeterminado extingue-se com a simples
notificação do comodatário
para restituição da coisa, de modo que, escoado o prazo, sem desocupação voluntária,
configura-se o esbulho
, remediável pelo uso dos interditos possessórios.

No que se refere ao alegado direito de permanecer no imóvel até que as benfeitorias nele realizadas sejam indenizadas, por estar pendente a partilha de bens em demanda conexa, convém recobrar que o comodatário faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias erigidas de boa-fé,
ex vi
do disposto no art. 1.219 do Código Civil.

Além disso, dispõe o art. 584 do Código Civil que “
O
comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
”, ou seja, ao comodatário cabem as despesas ordinárias de manutenção e conversação da coisa, de modo que somente as despesas extraordinárias urgentes é que podem ser cobradas do comodante.

Tem-se, com isso, que o comodatário não tem direito de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante e, na espécie, não há elementos suficientes para se apurar a existência de expressa autorização da agravada para que o filho Marcelo e a ex-esposa, ora agravante, realizassem benfeitorias no imóvel.

Do que se infere das fotografias anexadas pela agravante (Id 983631), de fato, foram promovidas melhorias nas condições do imóvel, mas a lide originária não é a seara apropriada para se discutir a natureza de tais benfeitorias, se úteis ou necessárias, muito menos a partir de fotografias que demonstram a diferença entre o seu estado atual e o que se encontrava à época em que foi cedido pela agravada.

Em assim sendo, a questão imediata a ser solucionada não é saber se as benfeitorias comportam ou não indenização, e sim, o alegado direito da agravante de permanecer na casa até que seja ultimada a partilha de bens, por estarem as benfeitorias, como já dito, no rol de bens a serem partilhados (Id 983626, p. 3).

Sem prejuízo de uma análise mais profunda da matéria no Juízo de 1º grau, considero que o aventado direito de retenção, por força das benfeitorias erigidas no imóvel, ainda que tenham agregado segurança, confortabilidade ao bem e ampliado sua utilidade e valorização,
não legitima a continuidade da posse
,
tampouco ampara a pretensão da
ora
agravante de ocupá-lo a título gratuito
, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa e inviabilizar o exercício dos demais atributos da propriedade por parte da agravada.

É como compreendo, neste primeiro momento, com fundamento no art. 582 do Código Civil, segundo o qual “
O
comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.
O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante
”.

A despeito do que vier a ser destinado à agravante após a partilha de bens – o que envolve, tão somente, ela e o ex-cônjuge, em ação judicial na qual a agravada não é parte – esta última faz jus à retomada do bem para que exerça os poderes inerentes à sua condição de proprietária, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de ser ajustada uma importância a ser paga pela agravante, a título de aluguel, para que permaneça no imóvel, pelo menos, até que seja ultimada a partilha de bens.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
, ficando prejudicado o
agravo interno
interposto (Id 1093290).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – APARENTE CARACTERIZAÇÃO DE COMODATO – CIÊNCIA DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE AO AJUIZAR AÇÃO DE DIVÓRCIO – INTERESSE DE AGIR DESCORTINADO – POSSE INDIRETA MANTIDA PELA AGRAVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOLICITANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PRETENSÃO RESISTIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – NATUREZA DAS BENFEITORIAS A SER OPORTUNAMENTE EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) O documento constante do Evento 983589, p. 2, pelo qual o casal Marina e Mário (genitores de Marcelo Venâncio) declaram a existência de “comum acordo” para transferência de dois imóveis de sua propriedade aos filhos – sendo transferida ao filho Sérgio uma casa localizada no Rio de Janeiro e o imóvel litigioso ao filho Marcelo – evidencia, a princípio, uma mera promessa de doação para regularização futura, que constitui figura corriqueira nos processos envolvendo Direito de Família, e não possui validade para fins de comprovar a alegada doação.

2)
A cessão gratuita do imóvel aparenta ser de pleno conhecimento da agravante, tanto que, ao ingressar com ação de divórcio, no dia 23/11/2017, noticiou na petição inicial que “considerando que o imóvel do casal pertence aos genitores do cônjuge Varão, a cônjuge Virago desocupará o bem no prazo de 15 dias, ao contar da assinatura do presente, retirando os bens imóveis que guarnecem a residência do casal” (Id 983627, p. 1/6). Ao aditar a petição inicial daquela ação, no dia 20/11/2019, a agravante arrolou, dentre outros bens, as benfeitorias realizadas no imóvel (Id 983626), haja vista o reconhecimento de que o imóvel não lhe pertence.

3)
Estando comprovado o comodato e tendo sido notificada a comodatária para devolver o imóvel a ela cedido, fica caracterizado, na hipótese de não o fazê-lo, o esbulho alegado pela autora e o direito da proprietária de ser reintegrada na posse do bem.

4)
O comodato por prazo indeterminado extingue-se com a simples notificação do comodatário para restituição da coisa, de modo que, escoado o prazo, sem desocupação voluntária, configura-se o esbulho, remediável pelo uso dos interditos possessórios.

5
)
O comodatário não tem direito de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante e, na espécie, não há elementos suficientes para se apurar a existência de expressa autorização da agravada para que o filho Marcelo e a ex-esposa, ora agravante, realizassem benfeitorias no imóvel.

6
)
Sem prejuízo de uma análise mais profunda da matéria no Juízo de 1º grau, o aventado direito de retenção, por força das benfeitorias erigidas no imóvel, ainda que tenham agregado segurança, confortabilidade ao bem e ampliado sua utilidade e valorização, não legitima a continuidade da posse, tampouco ampara a pretensão da agravante de ocupá-lo a título gratuito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa e inviabilizar o exercício dos demais atributos da propriedade por parte da agravada.

7)
A despeito do que vier a ser destinado à agravante após a partilha de bens – o que envolve, tão somente, ela e o ex-cônjuge, em ação judicial na qual a agravada não é parte – esta última faz jus à retomada do bem para que exerça os poderes inerentes à sua condição de proprietária, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de ser ajustada uma importância a ser paga pela agravante, a título de aluguel, para que permaneça no imóvel, pelo menos, até que seja ultimada a partilha de bens, nos termos do art. 582 do Código Civil.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
,
ficando prejudicado o agravo interno interposto
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.